Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-28.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008159-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 673.180.371-53 (RECORRENTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), SOLANGE DA CRUZ SOARES DE BARROS - CPF: 042.995.334-88 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1008159-28.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MARCELO NUNES DE SIQUEIRA

Recorrido(s): SOLANGE DA CRUZ SOARES DE BARROS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO EMPREENDIMENTO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do autor, verifico que não há nos autos qualquer lastro probatório que aponte ter investido na sociedade empresária, hoje de titularidade da autora, a justificar a indenização a título de danos materiais então perquirido.

Pelo contrário, em seu depoimento pessoal, confessa que a abertura da empresa, num primeiro momento em seu nome, se deu por meio de recursos obtidos através da venda de imóvel pertencente exclusivamente à ré, sendo que alega ter realizado pagamento por recursos próprios apenas de débitos pequenos, sem, no entanto, poder mensurá-los, estes também sem qualquer lastro probatório a apoiá-lo.

Ora, restou claro nos autos que a abertura da empresa se deu em seu nome tão somente por estar o nome da Recorrida com restrições, de onde, porém, todo o investimento foi por esta suportado, não justificando, assim, qualquer indenização em favor do demandante quando da transferência da sociedade a quem realmente lhe pertence por direito.

Desta feita, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Conforme observado nos autos, a abertura da empresa que deu ensejo ao presente litígio foi assim realizada mediante recursos obtidos com a venda de imóvel pertencente exclusivamente à Recorrida.

A venda em questão se deu no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de onde o montante foi depositado integralmente na conta de titularidade do Recorrente.

Desta feita, uma vez que o Recorrente confessa nos autos do inquérito policial (v. ID 137693230), que para a abertura da empresa foi despendido o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e não sendo demonstrado mais qualquer outro gasto suportado pelo autor, tem-se um saldo em favor da demandada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se, assim, escorreita referida condenação com a parcial procedência do pedido contraposto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022